Tribunal: STF
Processo: ADI 1629
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de unidades de ensino técnico pela União. Cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios.



    1. Ação direta originalmente contra a MP nº 1.549-31/1997, que, ao incluir os §§ 5º, 6º e 7º no art. 3º da Lei nº 8.948/1994, estabeleceu regime de parceria entre a União, Estados, DF e Municípios no âmbito do ensino técnico. Diante das sucessivas reedições da MP, o pedido foi aditado algumas vezes, para, ao final, compreender o art. 47 da Lei nº 9.649/1998, resultante da conversão da MP nº 1.651-43/1998.



    2. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação (ADI 3.416-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). O § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948/1994 teve a redação alterada pela Lei nº 11.195/2005, não tendo havido aditamento à petição inicial após a promulgação desse diploma. Por esse motivo, houve prejudicialidade parcial desta ação.



    3. Não há inconstitucionalidade no atual § 7º do art. 3º da Lei nº 8.948/1994 (correspondente ao antigo § 6º), que autoriza a União “a realizar investimentos em obras e equipamentos, mediante repasses financeiros, para os fins mencionados no parágrafo anterior (...)”. A Constituição não impõe que o custeio dos serviços de educação profissional provenha exclusivamente do orçamento federal. Em realidade, estabelece que o ensino médio – do qual o ensino técnico é um exemplo – é de atuação prioritária dos Estados e do Distrito Federal (art. 211, § 3º). Além disso, o dispositivo impugnado não exime a União do dever de prestar assistência técnica aos entes locais. Na verdade, apenas silencia quanto à matéria.



    4. Esta Corte já reconheceu que o fato de uma lei federal gerar maior dispêndio para Estados e Municípios em matéria de educação não implica, automaticamente, violação à autonomia desses entes políticos (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na presente ação, há, ainda, um elemento adicional que preserva o pacto federativo: a manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino criados pela União somente ficarão a cargo dos entes federados menores que manifestarem o seu consentimento.



    5. Quanto ao atual § 8º do art. 3º da Lei nº 8.948/1994 (anterior § 7º), o STF assentou o entendimento de que “é necessário, em ação direta de inconstitucionalidade, que venham expostos os fundamentos jurídicos do pedido com relação às normas impugnadas, não sendo de admitir-se alegação genérica de inconstitucionalidade sem qualquer demonstração razoável” (ADI 259-MC, Rel. Min. Moreira Alves). Por essa razão, a ação não pode ser conhecida nesse ponto.



    6. Ação parcialmente conhecida para, nessa parte, julgar improcedente o pedido, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional lei federal que autoriza a União a compartilhar o financiamento de unidades de ensino técnico por ela instituídas com Estados, Distrito Federal e Municípios”.